Tribunal: TJDFT
Processo: 0739229-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739229-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LACI MARIA SILVA AGRAVADO: UNIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LACI MARIA SILVA, tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos do Alvará Judicial n. 0703886-24.2024.8.07.0011, na qual assim decidiu (ID 210145899 da origem): “A sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que reconheceu incidentalmente a união estável da autora com o falecido para fins de concessão de benefício de pensão por morte não tem o condão de vincular este juízo. Tanto é verdade que constou na fundamentação que “A toda evidência, não se trata, aqui, de processo para o reconhecimento de união estável. O reconhecimento que se faz dá-se de forma simplesmente incidental, porquanto a Lei Complementar no 769/2008, ao garantir a percepção, pelo beneficiário (dependentes do segurado), de pensão por morte, na forma de seu artigo 17, inciso II, alínea “a”, exige, como se alinhavou, que o companheiro ou companheira apenas a comprove (artigo 30-A, inciso I, alínea “c”), não se exigindo, para tal desiderato, sentença judicial que a declar” - ID. 207030674. Portanto, para conferir legitimidade à autora para postular valores de saldo bancário das contas do de cujus, bem como PIS/PASEP e FGTS, deverá ajuizar ação de reconhecimento de união estável post mortem e, somente com a sentença de procedência será possível dar prosseguimento ao feito. Concedo o prazo de 15 dias para comprovar o ajuizamento da ação, momento em que a presente ação ficará suspensa até o seu julgamento.” Inconformada, a requerente recorre. Alega que “teve seu direito de petição cerceado devido a juíza a quo ter condicionado o ingresso de ação de reconhecimento de união estável post mortem judicial para poder dar continuidade ao processo, mesmo constando nos autos sentença de procedência de pensão por morte referente ao processo 0707205-13.2023.8.07.0018.” Diz que consta dos autos também dos autos Escritura Pública de Reconhecimento de União Estável Post Mortem. Afirma que seu direito se assenta no 226, § 3o, da Constituição Federal, fazendo jus ao levantamento de valores pleiteados no alvará judicial. Ao final, requer o efeito suspensivo e, no mérito, provimento do recurso, “no sentido de determinar o prosseguimento do feito, com o deferimento do(s) alvará(s) judicial(is) competente, pelas razões expostas acima.” É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A análise a ser realizada neste momento incipiente é à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois defeso fazê-lo nesta prelibação sumária, tenho que, desde logo, é prudente sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, evitando-se a extinção prematura do processo, sem antes realizar o julgamento do mérito do presente recurso. Prestigia-se, assim, a celeridade, economia processual e primazia da decisão de mérito. Isso posto, concedo efeito suspensivo, para sobrestar eventual decisão de extinção do processo, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator